Tribunal: STF
Processo: RE 193247
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: Previdência Social. §§ 5º e 6º do artigo 201 da
Constituição Federal.
        - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que são auto-aplicáveis os parágrafos 5º e 6º do artigo 201 da
Constituição Federal (assim, a título exemplificativo, nos RREE
147.972, 158.744, 156.904 e 158.839).
       - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
       Recurso extraordinário conhecido e provido.